Tribunal: TJBA
Processo: 8168497-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n. 8168497-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIVIANE DOS REIS KAWAMOTO

Advogada: LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL (OAB: MT 20.143-A)

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

Advogados: FELIPE D'AGUIAR ROCHA FERREIRA (OAB: RJ 150.735-A) E CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS (OAB: BA 37.489-A)

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. DESACOLHIMENTO. CHEQUE ESPECIAL. UTILIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. EXTRATO BANCÁRIO. RELACIONAMENTO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INCONTROVERSA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO DO NOME D
A
RECORRENTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO CREDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO DESCABIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8168497-17.2023.8.05.0001
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.